Tribunal: TJDFT
Processo: 0008184-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0008184-37.2018.8.07.0003 EMBARGANTE: JOSE RICARDO DA SILVA DIAS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DO ACUSADO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que o condenou a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por ter no dia 25/07/2018, por volta das 17h50, na QNR 01, esquina do Conjunto J, Ceilândia/DF, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adquirido e portando consigo, para consumo pessoal, 0,22g de uma porção de substância de tonalidade amarelada, na forma de pedra e resultado positivo para o alcalóide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, conforme Laudo Preliminar no 2.773/2018 - IC (ID 13451011). Recorre pedindo sua absolvição por ausência de provas de sua suposta conduta delitiva. Acresce a inexistência de punição para o tipo de infração cometida. II. Recurso próprio e tempestivo (ID 13451030). Contrarrazões apresentadas (ID 13451033). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 13927249). III. A conduta de possuir droga para consumo próprio amolda-se aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. V. O policial, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a abordagem do réu, especialmente quando ratificada pela confissão extrajudicial do acusado, corroborado pelas filmagens. VI. Incabível o argumento de que o delito cometido não prevê nenhuma punição, haja vista a previsão legal de imposição de medidas educativas, nas quais, a advertência sobre os efeitos das drogas, é medida adequada. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1231572, 00081843720188070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 25/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sua condenação por porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) aplicando-lhe a penalidade de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma e nas condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA. Em seu recurso alega a existência de omissão no acórdão prolatado, aduzindo a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/20006 e, subsidiariamente, a atipicidade material ao fato, com aplicação do princípio da insignificância. II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, conforme as alegações iniciais. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expressamente analisa o acervo probatório dos autos e os elementos colhidos no inquérito policial os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não cabendo, em sede de embargos de declaração, ventilar, a defesa, tese nova. V. Ademais, as alegações quanto a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/20006 e quanto a aplicação do princípio da insignificância, constituem inovação recursal, pois não foram suscitadas na instância a quo, de maneira que é insuscetível de ser analisada, porém cabe ressaltar que, inexiste revogação expressa ou tácita, ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.346/06. As Cortes Superiores de Justiça consolidaram o entendimento segundo o qual não houve abolição do referido delito. A posse de substancia entorpecente para o consumo continua com a natureza de crime (RE-QO 430105/RJ, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007). VI. Por outro lado, destaca-se que a lei que proíbe o uso de substancia entorpecente tem por finalidade proteger a saúde, inclusive coletiva, de modo que não se justifica a alegação de simples inconstitucionalidade por violação ao art. 5o., inciso X da CF, que protege a vida íntima e a privacidade. Ademais, eventual validade da norma é objeto de julgamento, em controle concentrado, com análise de aspectos da saúde e de outros valores, em processo que ainda não se encerrou (RE 635.659/SP, Com Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes). VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. VIII. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento. IX. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1255008, 00081843720188070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que a matéria está sendo discutida no RE n. 635659 RG/SP (Tema n. 506), no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do recurso paradigma. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec o SOBRESTAMENTO do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF